Tribunal: TJMT
Processo: 1004870-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004870-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (AGRAVADO), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (AGRAVADO), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (AGRAVADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (AGRAVANTE), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (AGRAVANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE NOVA PENHORA/AMPLIAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO SURPRESA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -

EXISTÊNCIA DE PENHORA SOBRE QUOTAS/AÇÕES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA SERÁ INSUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO -

NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO PARA EVITAR EXCESSO DE PENHORA - ARTIGO 851 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de pedido de nova penhora ou de ampliação, é totalmente desnecessária que a decisão seja fundamentada, basta um simples despacho de deferimento ou indeferimento, após verificado se é o caso ou não de tal desiderato.

Não há que se falar em decisão surpresa quando a determinação de nova contrição sem prévia oitiva da parte devedora não gera nulidade alguma, à míngua de prejuízo, porquanto esta pode ser impugnada após a formalização do ato, muito mais ainda em se tratando de execução, de natureza satisfativa por excelência, cujo princípio regente é o da máxima efetividade.

Existindo penhora sobre quotas/ações, a qual pende de avaliação, eventual necessidade de ampliação da constrição só poderá ser aferida após a realizada de avaliação ou nos casos do artigo 851 do CPC/15 (
I- a primeira penhora for anulada; II- executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III- o credor desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem constritos judicialmente) ou, ainda, em caso de perecimento, destruição ou subtração do bem originalmente penhorado
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, em face de decisão que, nos autos de
Cumprimento de Sentença no 1012665-90.2021.8.11.0041
ajuizada por
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
, ora agravada, deferiu a penhora das quotas da empresa ROVEMA ENERGIA S/A.

Em suma, aduz a agravante que em decisão anterior à decisão ora recorrida, foi determinada a penhora e avaliação de quotas e ações de capital social de 19 (dezenove) pessoas jurídicas distintas.

Pondera que foi realizada a penhora, todavia, antes mesmo da avaliação de tais quotas, o juiz singular determinou nova penhora de quotas/ações da empresa ROVEMA ENERGIA S/A, com nítida ofensa aos artigos 9o e 10 do CPC/15.

Na concepção da agravante, para que fosse realizada nova penhora, deveria oportunizar a sua manifestação, bem como carece a decisão de fundamentação, suscetível de anulação por violação ao artigo 489, § 1o, incisos II e III, do CPC/15.

No mais, enfatiza que somente se efetua nova avaliação na hipótese prevista no artigo 851 do CPC/15 (a)
anulação da primeira penhora; b) o produto de alienação dos bens penhorados seja insuficiente para se quitar o débito ou; c) haja desistência da primeira penhora pelo credor, por motivo de litigiosidade ou constrição dos bens originalmente penhorados).

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 122296494
.

Em face da liminar recursal, a agravada opôs embargos de declaração de
ID no 122874471
, objetivando sanar obscuridade, uma vez que a decisão singular que deferiu a penhora das quotas da empresa ROVEMA ENERGIA S/A é a mesma decisão que intimou a parte agravante para apresentar os documentos solicitados pelo perito relativos à outra penhora, dando entender que a liminar recursal se estendeu sobre toda a decisão singular.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID no 125300683
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Sem informações do Juízo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, vale salientar que em se tratando de nova penhora ou de ampliação, é totalmente desnecessário que a decisão seja fundamentada, basta um simples despacho de deferimento ou indeferimento, após verificado se é o caso ou não da nova/ampliação de penhora.

Quanto à alegação de decisão surpresa, embora o artigo 874 do CPC/15, determina ouvir a parte contrária em caso de ampliação ou nova penhora, em se cuidando de execução, de natureza satisfativa por excelência, cujo princípio regente é o da máxima efetividade, porquanto já reconhecido o direito de crédito vindicado, a determinação de eventual ampliação/nova de penhora não importa em violação ao princípio da não surpresa – até porque, a atuação do executado na causa, verdadeiramente, é de cumprimento da obrigação de pagar. Assim, a determinação de nova contrição sem prévia oitiva da parte devedora não gera nulidade alguma, à míngua de prejuízo, porquanto pode impugná-la após a formalização do ato.

Desta forma, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida, seja em razão da ausência de fundamentação ou da decisão surpresa.

Quanto ao mérito propriamente dito, o direito socorre ao agravante.

Isto porque, não é de se olvidar que para nova penhora ou de ampliação, deve o exequente esgotar os atos de expropriação dos bens anteriormente penhorados, sob pena de caracterização de excesso de execução. Somente com a avaliação dos bens será possível efetivamente declarar que o valor obtido não é suficiente para satisfação da execução.

Ainda, nos termos do artigo 851 do CPC/15:

“Art. 851.
Não se procede à segunda penhora, salvo se:

I
- a primeira for anulada;

II
- executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente;

III
- o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.”

DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
,
in Novo Código de Processo Civil Comentado, editora JusPodivm, ano 2016, página 1352
, assim destaca:

(...) Admite-se a realização de uma segunda penhora no processo, desde que a primeira tenha sido anulada, se alienados os bens da primeira penhora, o valor obtido não for suficiente para o pagamento do crédito ou, ainda, se o exequente desistir da primeira penhora em razão de serem os bens litigiosos, ou por estarem submetidos a constrição judicial. Há ainda outra hipótese de segunda penhora, não prevista pelo ordenamento processual: no caso de perecimento, destruição ou subtração do bem primitivamente penhorado (...).

Nesse mesmo sentido
FREDDIE DIDDIER JR
esclarece:

"a renovação da penhora (ou segunda penhora) é a realização de nova penhora na mesma execução, o que é autorizado nas hipóteses do artigo 851 do CPC: I- a primeira penhora for anulada; II- executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III- o credor desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem constritos judicialmente. O rol não é taxativo. Afora as hipóteses legais, admite-se também a renovação da penhora, por exemplo: a) em caso de perecimento, destruição ou subtração do bem originalmente penhorado, b) quando o bem for de baixa liquidez, desistindo o credor de sua penhora"
(DIDIER Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. p.873).

No caso em tela, não houve avaliação dos bens e direitos já penhorados e muito menos se verifica que houve anulação da penhora realizada, sendo que os bens não foram alienados e a agravada deles não desistiu; ademais, não há alegação de que houve perecimento, destruição e subtração dos bens.

Desta forma, como a situação em discussão não se amolda a nenhum dos requisitos estabelecidos nos incisos do artigo 851 do CPC/2015, não agiu com acerto o Juiz ‘
a quo
’ ao deferir a realização da segunda penhora.

Sobre o tema, deste TJMT:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS. EXISTÊNCIA DE PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA SERÁ INSUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO PARA EVITAR EXCESSO DE PENHORA. MEDIA QUE EVITA CUSTOS DESNECESSÁRIOS E ATENDE AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mostra-se correte a decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículos, sob o fundamento de que se deve aguardar a avaliação do imóvel já penhorado nos autos para fins de evitar a existência de excesso de penhora
. 2. No caso dos autos já existe penhora sobre bem imóvel, o qual pende de avaliação. Assim eventual necessidade de ampliação da constrição só poderá ser aferida após a realizada de avaliação, assim determinar novas constrições nesse momento afigura medida precipitada e que apenas irá causar aumento desnecessário do tempo de tramitação da ação afrontado assim os princípios de celeridade e da economia processual
. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido."
(TJMT - N.U 1022679-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

Ainda, para evitar novos embargos de declaração, vale ressaltar que o recurso deve ser provido, no entanto, tão somente na parte da decisão que determinou a nova penhora, permanecendo inalterados os demais itens, em especial a determinação para apresentar os documentos solicitados pelo perito relativos à primeira penhora.

Deste modo, resta prejudicada a apreciação dos embargos de declaração de
ID no 122874471
.

No mais, é importante salientar também que inexiste possibilidade de danos à agravada, uma vez que após a avaliação, sendo os bens insuficientes, basta requerer novamente a penhora das quotas/ações da ROVEMA ENERGIA S/A, sendo que eventual venda das quotas sociais da empresa no curso do processo (cumprimento de sentença), poderá tornar-se ineficaz, já que caracteriza fraude à execução.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, no entanto, tão somente na parte da decisão que determinou a nova penhora, permanecendo inalterados os demais itens, em especial a determinação para apresentar os documentos solicitados pelo perito relativos à primeira penhora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022